Tribunal: STJ
Processo: 0031003-58.2013.8.21.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2527434 - RS(2023/0447693-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS RECHE
AGRAVANTE
: LISIANE ATIENSE PEREIRA RECHE
ADVOGADOS
: FELIPE FLORIANI BECKER - RS048826
FABRÍCIO MARÇAL FISCH - RS057813
AGRAVADO
: FLAVIO DIETERICH ARNOLD
ADVOGADOS
: ALBERTO WOLFF - RS049381
HELIA ELAINE SPODE - RS021227
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS.
FRAUDE À EXECUÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
. VIOLAÇÃO DE SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7/STJ
. AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 518/STJ
I. Razões de decidir
1. "De acordo com a jurisprudência desta Corte, 'para impugnar decisão
que obsta trânsito a recurso excepcional e que contenha simultaneamente
fundamento relacionado à sistemática dos recursos repetitivos ou da
repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC) e fundamento relacionado à
análise dos pressupostos de admissibilidade recursais (art. 1.030, V, do
CPC), a parte sucumbente deve interpor, simultaneamente, agravo interno
(art. 1.021 do CPC) caso queira impugnar a parte relativa aos recursos
repetitivos ou repercussão geral e agravo em recurso especial/extraordinário
(art. 1.042 do CPC) caso queira impugnar a parte relativa aos fundamentos
de inadmissão por ausência dos pressupostos recursais' (AgInt no
, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
REsp n. 1.920.307/PR
" (AgInt no
Turma, julgado em
DJe de
13/12/2021,
15/12/2021)
, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.423.540/SP
DJe de
.
26/2/2024,
29/2/2024)
Documento eletrônico VDA56893535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:54:28
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 6cb5d7a4-aa7f-497a-a42e-d67ec4acc9f9

2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
4. No âmbito restrito do recurso especial, não se permite a análise de
alegação de ofensa à súmula, conforme a
.
Súmula n. 518/STJ
II. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/05/2026
18/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56893535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:54:28
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 6cb5d7a4-aa7f-497a-a42e-d67ec4acc9f9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2527434 - RS(2023/0447693-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS RECHE
AGRAVANTE
: LISIANE ATIENSE PEREIRA RECHE
ADVOGADOS
: FELIPE FLORIANI BECKER - RS048826
FABRÍCIO MARÇAL FISCH - RS057813
AGRAVADO
: FLAVIO DIETERICH ARNOLD
ADVOGADOS
: ALBERTO WOLFF - RS049381
HELIA ELAINE SPODE - RS021227
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS.
FRAUDE À EXECUÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
. VIOLAÇÃO DE SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7/STJ
. AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 518/STJ
I. Razões de decidir
1. "De acordo com a jurisprudência desta Corte, 'para impugnar decisão
que obsta trânsito a recurso excepcional e que contenha simultaneamente
fundamento relacionado à sistemática dos recursos repetitivos ou da
repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC) e fundamento relacionado à
análise dos pressupostos de admissibilidade recursais (art. 1.030, V, do
CPC), a parte sucumbente deve interpor, simultaneamente, agravo interno
(art. 1.021 do CPC) caso queira impugnar a parte relativa aos recursos
repetitivos ou repercussão geral e agravo em recurso especial/extraordinário
(art. 1.042 do CPC) caso queira impugnar a parte relativa aos fundamentos
de inadmissão por ausência dos pressupostos recursais' (AgInt no
, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
REsp n. 1.920.307/PR
" (AgInt no
Turma, julgado em
DJe de
13/12/2021,
15/12/2021)
, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.423.540/SP
DJe de
.
26/2/2024,
29/2/2024)
Documento eletrônico VDA56267221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 12:48:37
Código de Controle do Documento: 79b11718-63a0-44f7-a14e-0b076d9a037d

2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
4. No âmbito restrito do recurso especial, não se permite a análise de
alegação de ofensa à súmula, conforme a
.
Súmula n. 518/STJ
II. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que negou
seguimento ao recurso especial com base no Tema Repetitivo n.
e, em
243/STJ
relação às demais questões, o inadmitiu em razão da ausência de negativa de
prestação jurisdicional e da incidência das Súmulas n. 7 e 518 do STJ (fls. 1.094-
1.112).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 162):
APELAÇÃO
CÍVEL.
DIREITO
PRIVADO
NÃO
ESPECIFICADO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. SEGUNDA PERMUTA ENVOLVENDO OS
IMÓVEIS PENHORADOS. APARTAMENTO E DOIS BOXES. PENHORA
REGISTRADA EM UM DOS BOXES. DESCONHECIMENTO DA
EXECUÇÃO
NÃO
DEMONSTRADA.
NEGOCIAÇÃO
VULTUOSA.
INCOMPATIBILIDADE
COM
A
FALTA
DE
CAUTELA ADOTADA PELOS EMBARGANTES. BOA-FÉ DOS TERCEIROS
ADQUIRENTES NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA.
Presumida a boa-fé dos terceiros adquirentes. Todavia, no caso dos autos,
tal presunção restou afastada, quer seja pela forma com que os imóveis
foram negociados (segunda permuta nos mesmos moldes da primeira
efetuada pelos executados), bem como pela falta de cautela por parte dos
embargantes adotada na negociação, o que, pelo senso comum,
seria exigível diante do elevado valor do negócio(mais de um milhão de
reais), os quais sequer se certificaram da situação dos imóveis à vista das
matrículas destes.
Ausente prova de que os embargantes não tinham conhecimento da
execução, uma vez que registrada a penhora sobre um dos boxes, além do
processo tramitar na mesma Comarca em que registrados os imóveis.
Adotados os fundamentos da sentença como razões de decidir, uma vez que
o julgador a quo corretamente analisou a questão posta, de forma detalhada
e ampla, não havendo como considerar que os terceiros embargantes e
os próprios executados tenham agido com boa-fé na negociação havida, o
que leva à manutenção da sentença de improcedência.
APELO DESPROVIDO.
UNÂNIME.

Documento eletrônico VDA56267221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 12:48:37
Código de Controle do Documento: 79b11718-63a0-44f7-a14e-0b076d9a037d

Os embargos de declaração (fls. 179-186) foram desacolhidos (fls. 573-580).
Novos embargos de declaração (fls. 583-591) foram desacolhidos (fls. 593-
598).
Por decisão desta Corte, foi determinado à Corte local que se manifestasse
sobre os documentos juntados pela parte e, consequentemente, sobre o
do
art. 435
CPC (fls. 723-729).
Os embargos de declaração foram, então, acolhidos em parte, sem efeitos
infringentes, sob a seguinte ementa (fl. 828):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
CÍVEL.
DIREITO
PRIVADO
NÃO
ESPECIFICADO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS A
POSTERIORI. REJULGAMENTO NOS TERMOS DA DECISÃO DO STJ.
Os documentos juntados pelos embargantes não possuem a característica
de novos, nem tampouco se prestam a comprovar fatos novos ou
posteriores ao julgamento do apelo e dos próprios embargos, haja vista que
já existentes à época do ajuizamento dos embargos de terceiro ou mesmo
contemporâneos à instrução e julgamento do referido feito.
Diante disso, em que pese não se desconheça a possibilidade de juntada de
documentos, ainda que posterior à sentença, inclusive, no caso concreto, os
documentos acostados tardiamente ao feito não podem ser tidos como
novos, além de não se prestarem a comprovar fatos posteriores, como
dispõe o
do CPC.
art. 435,
Além disso, não restou comprovado pelos embargantes o motivo que os
teria impedido de juntá-los anteriormente aos autos, o que se mostrava
cabível nos termos do parágrafo único do referido artigo.
Sanada a omissão, nos termos determinados pelo STJ, sem, todavia,
implicar a modificação do julgado, restando mantidos os demais
fundamentos da decisão de fls. 429/433.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS
EM
PARTE,
SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.
UNÂNIME.

Novos embargos de declaração (fls. 837-848) foram desacolhidos (fls. 918-
927).
Nas razões do recurso especial (fls. 930-981), interposto com fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio jurisprudencial e
art. 105,
violação dos seguintes dispositivos legais:
(i) arts. 489, § 1o, III e IV, 508 e 1.022, I e II, do CPC, aduzindo negativa de
prestação jurisdicional acerca das alegações de que "inexiste possibilidade de aventar-
se preclusão temporal ou consumativa como óbice ao conhecimento de documentação
", de que houve "
engastada na busca da verdade real
contraditória inversão do ônus
", de que "
probatório
por mais de 14 anos a penhora deixou de ser averbada por
absoluta negligência do recorrido em providenciar sua formalização junto ao registro de
" e de que "
Imóveis, deixando de dar publicidade ao ato
caberia ao recorrido provar
Documento eletrônico VDA56267221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 12:48:37
Código de Controle do Documento: 79b11718-63a0-44f7-a14e-0b076d9a037d

cabalmente que a alienação do referido imóvel seria capaz de reduzir à insolvência o
" (fl. 973);
devedor na execução de título extrajudicial
(ii) arts. 128, 399, I, e 460 do
e 141, 492 e 507 do
,
CPC/1973
CPC/2015
argumentando que a decisão recorrida erroneamente manteve a sentença originária "
que com base em fundamentação oculta entendeu que os ora recorrentes não teriam
provado suficientemente a lisura na aquisição do bem imóvel a eles regularmente
transferido, o que era questão de nulidade absoluta que podia e devia ser conhecida e
" (fl. 938). Sustenta
expurgada inclusive de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição
que o Juízo de primeiro grau violou os arts. 128, 399, I e 460 do
, enquanto
CPC/1973
que a Corte local teria violado os arts. 141 e 492 do
, pois deveria ter
CPC/2015
declarado "a nulidade absoluta da sentença, o que era seu dever de ofício e
" (fl. 940), e o
do
, ao "
independia de provocação da parte
art. 507
CPC/2015
invocar
uma pretensa preclusão ao conhecimento de questão de ordem pública, que podia e
" (fl. 941);
devia ser examinada de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição
(iii) arts. 6o, 9o, 10, 435,
e parágrafo único, e 507 do CPC, sob o
caput
argumento de que "é insustentável o não conhecimento da manifestação e
documentos engastados às fls. 197-409 por alegação de intempestividade ou, não
fosse isto, por preclusão, eis que o referido petitório NÃO ALTERAVA OS PEDIDOS
NEM
A
CAUSA
DE
PEDIR
DOS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
TEMPESTIVAMENTE INTERPOSTOS, ao revés, traduziu-se em mero reforço
argumentativo a denotar a existência de máculas no acórdão que desproveu a
" (fls. 942-943). Complementa que "
apelação cível aviada
é irrelevante que a petição e
documentos tenham aportado após a interposição do 1o recurso de embargos de
declaração, eis que a jurisdição ordinária ainda não havia se esgotado, não havendo
qualquer previsão legal de que os documentos processualmente novos tivessem que
ser juntados aos autos antes do julgamento colegiado da apelação cível ou dos
" (fl. 954); e
embargos declaratórios
(iv) arts. 593, II, e 659, § 4o, do
, alegando que "
CPC/1973
resta hialino tratar-
se de verdadeiro absurdo a tese de fraude à execução, simulação... na aquisição de
bem imóvel pelos recorrentes no longínquo ano de 2012, na condição de supostos
'laranjas' e pretensos partícipes de verdadeira conspiração para desviar patrimônio do
" (fl. 966), de modo que há "
antigo proprietário, quando em verdade houve regular
" (fl. 966).
necessidade de cassação ou reforma do acórdão estadual reprochado
Aponta ainda afronta à
.
Súmula n. 375/STJ
No agravo (fls. 1.152-1.196), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 1.198-1.212).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56267221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 12:48:37
Código de Controle do Documento: 79b11718-63a0-44f7-a14e-0b076d9a037d

VOTO
Inicialmente, destaca-se a impossibilidade de se analisar o mérito da
insurgência recursal inadmitida com base no
I, "b", do CPC, porquanto, da
art. 1.030,
parte da decisão que obsta trânsito a recurso excepcional com fundamento relacionado
à sistemática dos recursos repetitivos ou da repercussão geral, cabe apenas agravo
interno para o próprio Tribunal de origem, na forma do
§ 2o, do CPC. Nesse
art. 1.030,
sentido: AgInt no
, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.423.540/SP
DJe de
e AgInt no
, relator Ministro
26/2/2024,
29/2/2024;
AREsp n. 2.102.191/RS
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
20/11/2023,
22/11/2023.
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação dos arts. 489,
§ 1o, III e IV, 508 e 1.022, I e II, do CPC.
Quanto à documentação juntada tardiamente, a Corte local assim se
pronunciou (fl. 832):
Sucede que os documentos juntados pelos embargantes não possuem a
característica de novos, nem tampouco se prestam a comprovar fatos novos
ou posteriores ao julgamento do apelo e dos próprios embargos, haja vista
que já existentes à época do ajuizamento dos embargos de terceiro ou
mesmo contemporâneos à instrução e julgamento do feito.
Diante disso, em que pese não se desconheça a possibilidade de juntada de
documentos, ainda que posterior à sentença, inclusive, no caso concreto, os
documentos acostados tardiamente ao feito não podem ser tidos como
novos, além de não se prestarem a comprovar fatos posteriores, como
dispõe o
do CPC.
art. 435,
Além disso, não restou comprovado pelos embargantes o motivo que os
teria impedido de juntá-los anteriormente aos autos, o que se mostrava
cabível nos termos do parágrafo único do referido artigo.

Acerca da existência de fraude à execução e consequente improcedência
dos embargos de terceiro, o Tribunal de origem consignou que (fls. 172-174):
Acrescento que não se perpetua o argumento dos apelantes no sentido de
que, mesmo que tivessem buscado as matrículas dos imóveis antes da
negociação, não teriam tido ciência da penhora em razão de que registrada
somente em 2013, enquanto a permuta dos imóveis teria ocorrido em 2012,
uma vez que se assim tivessem procedido teriam tido ciência da existência
da demanda executiva contra os executados, haja vista que da averbação
da penhora na matrícula do Box 13, em 29.12.2000, consta tal informação
(fls.
).
63/65
E, considerando que o Box 13 era parte do todo que estava sendo
permutado e, sendo o negócio de elevado valor econômico (um milhão e
meio de reais), mesmo que a pessoa com que negociavam tivesse conduta
ilibada, diante da praxe comumente adotada no mercado imobiliário, não é
verossímil que não se preocupassem em verificar a situação dos imóveis
junto ao Registro.
Documento eletrônico VDA56267221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 12:48:37
Código de Controle do Documento: 79b11718-63a0-44f7-a14e-0b076d9a037d

Ainda mais quando a permuta ocorrida entre os terceiros embargantes e a
pessoa de Cíntia Diniz Tempass, teria tido como base tão somente o
contrato de permuta firmado entre esta e os executados, fls.
cujas
24/28,
firmas sequer foram reconhecidas em Cartório, bem como não levado a
registro nas matrículas dos imóveis.
Diante disso, a conduta normal e aceitável para os padrões de conhecimento
do homem médio, é que verificassem, antes de fazer a negociação, em valor
que não pode ser considerado módico, de posse das certidões das
matrículas atualizadas dos imóveis sobre a legitimidade da permuta anterior
(Cintia e executados), permuta esta que foi feita nos mesmos moldes com os
ora embargantes de terceiro, além da conduta dos executados em alienar
bem penhorado.
Afora isso, nenhuma dificuldade havia para o acesso ao processo de
execução, uma vez que este tramita na mesma Comarca onde situado o
imóvel, com o que poderiam os embargantes tomar conhecimento da
situação dos executados e, principalmente, sobre a penhora pendente sobre
o apartamento 501 e o Box 12.
Nos termos da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, o
reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do
bem alienado ou "da prova da má-fé do terceiro adquirente".
No caso dos autos, evidenciada a má-fé não só dos executados, que sabiam
da penhora sobre os bens negociados, quanto dos terceiros adquirentes, os
quais não lograram comprovar que desconheciam a existência da ação
judicial em nome dos proprietários primeiros dos imóveis, ônus que lhes
cabia.
E, como bem apreciado pelo julgador a quo, nenhum documento veio aos
autos a comprovar que eram proprietários do imóvel que utilizaram para
efetuar a permuta com Cintia, com a qual os executados realizaram a
primeira permuta.
Por tais razões, bem como pelos fundamentos já deduzidos na sentença,
não há como considerar que os terceiros embargantes e os próprios
executados tenham agido com boa -fé na negociação havida, restando
mantida a sentença que reconheceu a existência de fraude à execução e,
por consequência, a improcedência dos embargos de terceiro ora aforados.
Destarte, nego provimento ao apelo.

Assim, não se constatam os vícios alegados.
Conforme se observa, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo
Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o Juízo apreciou
as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base
nos elementos de prova que entendeu pertinentes, não devendo ser imputado vício ao
julgado por não ter correspondido à expectativa da parte.
Nesse contexto, inexiste afronta aos arts. 141, 489, § 1o, 492, 507, 508 e
1.022 do CPC nos termos aduzidos nas razões do recurso especial.
Documento eletrônico VDA56267221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 12:48:37
Código de Controle do Documento: 79b11718-63a0-44f7-a14e-0b076d9a037d

Acrescenta-se, no que toca à alegação de ofensa aos arts. 128, 399, I e 460
do
pelo Juízo de primeiro grau, que não há possibilidade de sua análise na
CPC/1973
via do recurso especial, por se tratar de decisão monocrática.
Ademais, rever a conclusão do acórdão quanto aos documentos juntados
tardiamente e aos motivos que levaram ao afastamento do
do CPC — no
art. 435
sentido de que "
" e "
não possuem a característica de novos
nem tampouco se prestam
a comprovar fatos novos ou posteriores ao julgamento do apelo e dos próprios
", de que "
embargos
já existentes à época do ajuizamento dos embargos de terceiro ou
" e de que "
mesmo contemporâneos à instrução e julgamento do feito
não restou
comprovado pelos embargantes o motivo que os teria impedido de juntá-los
" (fl. 832) — bem como acerca da ocorrência de fraude à
anteriormente aos autos
execução e dos fundamentos para a inadmissão dos embargos de terceiro,
demandaria incursão no campo fático-probatório, providência vedada em sede
especial, conforme a
.
Súmula n. 7/STJ
O recurso também não pode ser admitido pela alínea "c" do
III, da
art. 105,
CF, pois, "consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do
STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do
permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada
" (AgInt no
, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
caso
REsp n. 1.812.345/AM
Turma, julgado em
DJe
.
18/11/2019,
21/11/2019)
Por fim, no âmbito restrito do recurso especial, não se permite a análise de
alegação de ofensa a súmula, conforme o Enunciado n.
de modo que É
518/STJ,
inviável o conhecimento do especial em relação à apontada violação da Súmula n. 375
do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Deixo de majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC), devido
à fixação anterior no patamar máximo permitido em lei.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56267221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 12:48:37
Código de Controle do Documento: 79b11718-63a0-44f7-a14e-0b076d9a037d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.527.434 / RS
Número Registro: 2023/0447693-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00310035820138210033 00756432720188217000 01552750520188217000 02286304820188217000
02755739420168217000 03310500168515 03311300157224 04121109720168217000 11300157224
1552750520188217000
201802671734
2286304820188217000
2755739420168217000
310035820138210033
3310500168515
3310500425267
3310501031149
3311300157224
333300652578 333300762013 333302149201 4121109720168217000 70070653795 70072019169
70077104313 70077900637 70078634185 756432720188217000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ CARLOS RECHE
AGRAVANTE : LISIANE ATIENSE PEREIRA RECHE
ADVOGADOS : FELIPE FLORIANI BECKER - RS048826
FABRÍCIO MARÇAL FISCH - RS057813
AGRAVADO
: FLAVIO DIETERICH ARNOLD
ADVOGADOS : HELIA ELAINE SPODE - RS021227
ALBERTO WOLFF - RS049381
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
TERMO
Documento eletrônico VDA56868277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:25:09
Código de Controle do Documento: 30175533-82b6-426e-af17-c8f32eedb91c

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:25:09
Código de Controle do Documento: 30175533-82b6-426e-af17-c8f32eedb91c